Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-85.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005165-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (APELANTE), KARINY RODRIGUES DUARTE - CPF: 069.626.271-14 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DRACHLER - CPF: 525.786.409-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DA DEFESA. ACESSO A DADOS DO CELULAR COM CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO. PENAS READEQUADAS. REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelos acusados contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo e extorsão qualificada, ambos majorados (CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 158, §§1º e 3º). Aos dois primeiros apelantes foi imputada a pena de 20 anos e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa. A terceira apelante aplicou-se a pena de 17 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusada admitiu extrajudicialmente a prática delitiva e delatou um dos corréus; (ii) segundo corréu identificado a partir de informações retiradas do celular da acusada;
(iii)
proprietária que consentiu com o acesso aos dados do seu celular;
(iv)
segundo corréu confessou extrajudicialmente a prática do crime e delatou o primeiro corréu;
(v)
reconhecimento pessoal efetuado sem a observância do art. 226 do CPP;
(vi)
primeiro corréu reconhecido pela vítima por meio de fotografias;
(vii)
ação criminosa filmada por câmeras de segurança;
(viii)
policiais civis ouvidos em juízo que confirmam as confissões extrajudiciais;
(ix)
valoração negativa da conduta social de um dos apelantes;
(x)
confissão da acusada não reconhecida na sentença;
(xi)
aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do roubo sem fundamentação adequada.

3. Requerimentos:
(i)
declaração da nulidade do acesso ao celular da acusada;
(ii)
declaração da nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na fase inquisitiva;
(iii)
absolvição por falta de provas da autoria;
(iv)
exclusão da valoração negativa da conduta social do agente;
(v)
reconhecimento da confissão espontânea em favor da acusada;
(vi)
afastamento da aplicação cumulativa das majorantes;
(vii)
fixação de regime diverso do fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a licitude das provas obtidas a partir do acesso ao celular da acusada;
(ii)

a validade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na fase policial;
(iii)
a existência de provas suficientes de autoria delitiva;
(iv)
a idoneidade do fundamento utilizado para valorar negativamente a conduta social do agente;
(v)
a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor da acusada;
(vi)
a adequação dos fundamentos utilizados para a aplicação cumulativa das majorantes do roubo;
(vii)
a viabilidade de fixação de regime inicial diverso do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acesso ao celular da acusada é válido, pois ocorreu com seu consentimento, sem coação ou devassa de dados, em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

6. O reconhecimento fotográfico do primeiro acusado seguiu os parâmetros legais e foi corroborado por outras provas.

7. O reconhecimento pessoal do segundo acusado é nulo, pois foi realizado em desconformidade com os fins objetivados pelo art. 226 do CPP, na medida em que dois policiais envolvidos na investigação foram colocados a lado dos suspeitos, comprometendo a confiabilidade do ato.

8. Há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes, incluindo confissões extrajudiciais, imagens de câmeras de segurança, depoimentos de policiais e declarações da vítima em juízo.

9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mas sem alteração na pena-base devido ao entendimento sumulado no enunciado n. 231 do STJ.

10. A fundamentação para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena para o crime de roubo foi inidônea, motivo pelo qual a pena deve ser readequada, nos termos do art. 68 do CP.

11. O
quantum
de pena aplicado não permite a fixação de regime diverso do fechado.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos parcialmente providos.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CP, arts. 65, III, ‘d’, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
HC
218.208/PR; STJ, Súmulas n. 231 e 545,
AgRg nos EDcl no
HC
945.574/DF e AgRg no AREsp 2.330.373/SP;
HC
598.886/SC, AgRg no REsp 2133007/SP; TJMT, Enunciado n. 8 TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Geovane Rodrigues da Silva Barros
,
Gabriel Gonçalves da Silva
e
Kariny
Rodrigues Duarte
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1005165-85.2024.8.11.0002, que os condenou pela prática dos crimes de roubo (CP, art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I)
e extorsão qualificada

(
CP,
art. 158, §§1º e 3º
), e impôs aos primeiros a pena de
20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, e 39 (trinta e nove) dias-multa
,
e à a
pelante
a sanção de
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, todos no
regime inicial fechado
.

Em suas
razões recursais
,
por meio da Defensoria Pública,
o
s

acusado
s

Gabriel
e
Geovane
requer
e
ram, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes do acesso ao celular da corré

Kariny
, ao argumento de que n
ão há elementos que comprovem a
a
utorização

prévia
da proprietária
. Além disso, postularam a declaração de nulidade do reconhecimento
pessoal

e fotográfico
, por não observância do art. 226 do Código de Processo
Penal.

No mérito,
pleitearam a

absolvição
,
alegando
que não há provas suficientes
da autoria delitiva. Subsidiariamente,
pugnaram pela
neutralização da valoração negativa d
a
conduta socia
l dos agentes
e
pela
fixação das reprimendas no mínimo legal (id. 260478822).

Em suas
razões recursais
, a
acusada
Kariny

pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas decorrentes do acesso ao seu celular,
com
a mesma
justificativa apresentada pelos corréus. No mérito, requereu a sua absolvição, sustentando que não há provas de que concorreu para a prática delitiva.
Subsidiariamente
, manifestou-se pela redução
da pena
em razão da
aplicação da atenuante da confissão espo
ntânea e pela rejeição da aplicação cumulativa das
majorantes
do roubo
. Por fim, reivindicou o abrandamento do regime inicial de cumpr
imento de pena (id. 260478825).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 260478829).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do
s
recurso
s
defensivo
s
(id.

263470791
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Geovane Rodrigues da Silva Barros
,
Gabriel Gonçalves da Silva
e
Kariny Rodrigues Duarte
, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I) e extorsão qualificada

(CP, art. 158, §§1º e 3º), em razão dos seguintes fatos:

“
(...) 1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 05.02.2024, por volta das 06h00min., nas imediações do comércio ‘Oficina do Xaropinho’ situado no KM 347 da BR-364, Trevo do Lagarto, em Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS e KARINY RODRIGUES DUARTE, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido – revólver cal. 22) e mantendo a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta, e 01 (um) veículo FIAT/Strada HD WK, ano 2019, de cor branca e placa ERA7I90 (Auto de Avaliação sob o Num. 141227098), pertencentes à vítima Hélio Drachler.

2.º Fato.

Na mesma data informada, até o horário de 08h30min., na região do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande-MT, os denunciados GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS e KARINY RODRIGUES DUARTE, em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido – revólver cal. 22), constrangeram a vítima Hélio Drachler, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, quantia total aproximada de R$20.890,00 (vinte mil oitocentos e noventa reais), por meio de transferências PIX e R$20.000,00 (vinte mil reais) em empréstimos bancários (comprovantes sob o ID Num. 141226578 - Pág. 30).

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, já em posse de informações privilegiadas da vítima conseguidas por intermédio da denunciada KARINY RODRIGUES DUARTE, os denunciados GABRIEL GONÇALVES DA SILVA e GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS se dirigiram até o estacionamento da “Oficina do Xaropinho” e ficaram de tocaia para a prática do assalto.

A vítima, que havia dormido no interior de seu caminhão Scânia que estava sendo tratado na oficina, foi surpreendida pela ação dos dois denunciados armados no momento em que acordou e saiu da carreta.

Gabriel e Geovane colocaram a vítima em seu veículo FIAT/Strada e, enquanto Gabriel dirigia pela cidade, Geovane deixava um revólver apontado para a cabeça da vítima proferindo ameaças em busca das senhas dos aplicativos bancários.

A vítima permaneceu por aproximadamente duas horas e meia nas mãos dos assaltantes, oportunidade em que foram realizadas transferências PIX na quantia total de quase R$20.000,00 (vinte e mil reais) e um empréstimo bancário de mesmo valor.

Nesse intervalo, a vítima percebeu que a dupla sabia sobre a chácara que possuía e conseguiu escutar o denunciado Geovane falando ao telefone com uma pessoa do sexo feminino, reconhecendo a voz como sendo, possivelmente, da denunciada Kariny ou de sua irmã gêmea Karen, duas mulheres com quem a vítima se relacionava casualmente.

Concluídas as transferências, os denunciados abandonaram a vítima de volta na região do Trevo do Lagarto e empreenderam fuga em posse de seu veículo e de seu aparelho celular.

DAS INVESTIGAÇÕES

Acionadas, as autoridades policiais foram avisadas sobre o provável envolvimento da denunciada Kariny no crime, única pessoa para quem a vítima havia contado sobre seu pernoite no caminhão, e logo iniciaram diligências.

Localizada, a denunciada confirmou sobre a entrega de informações da vítima para que o denunciado Geovane e um terceiro elemento, Gabriel, praticassem a subtração.

Gabriel também foi encontrado pelos investigadores e confessou informalmente seu envolvimento no crime, os levando até o local onde o veículo FIAT/Strada havia sido deixado pela dupla (bem recuperado).

Na residência do denunciado foi localizado, ainda, o revólver de calibre .22, marca Doberman, contendo 08 (oito) munições intactas de mesmo calibre, utilizado no feito.

Diante das circunstâncias, Gabriel e Kariny foram encaminhados à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de ambos.

Em sede policial, a vítima procedeu o formal reconhecimento pessoal e fotográfico de Gabriel e Geovane, respectivamente, como sendo os autores materiais do fato.

Interrogada, Kariny confirmou ter repassado os dados de localização e de possíveis valores em poder da vítima ao denunciado Geovane, que prometeu repartir com ela parte dos proventos da empreitada.

Gabriel também confirmou ter sido chamado por Geovane para a prática do roubo e que a arma encontrada em sua residência foi um dos objetos utilizados para intimidação da vítima. Disse que Geovane portava um segundo armamento do tipo revólver de calibre. 38, sendo ele o responsável pelas transferências bancárias eletrônicas e por ficar em poder do aparelho celular da vítima e das chaves de ignição do veículo FIAT/Strada (...)
” (id. 260478276)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar os acusados nos termos da denúncia, razão pela qual foi imposta a
Gabriel
e
Geovane
a pena de
20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, e 39 (trinta e nove) dias-multa, e a
Kariny
a sanção de
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e 34 (trinta e quatro) dias-multa, todos no
regime inicial fechado
.

Inconformados, com suas condenações, os acusados interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINARES

1.1. Acesso a aparelho celular

Em seus argumentos inaugurais, os apelantes
Gabriel
e
Geovane
alegaram que as provas decorrentes do acesso dos investigadores ao celular de
Kariny
são nulas, pois não foi precedido de autorização judicial ou da anuência da proprietária do aparelho.

O pedido foi reiterado pela defesa da recorrente
Kariny
que, além de sustentar a ausência de prova de seu consentimento, afirmou que os dados não foram extraídos por peritos oficiais, o que comprometeu a confiabilidade das informações colhidas.

O pleito não comporta provimento.

Ao proceder ao julgamento do
habeas corpus
n. 168.052/SP, o Supremo Tribunal Federal anotou que, apesar da doutrina tradicionalmente entender que a inviolabilidade das comunicações não se aplica aos dados registrados, o advento de novas tecnologias de comunicação e a promulgação de leis posteriores implicou em alteração do cenário fático-jurídico e no fenômeno da mutação constitucional.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema modificou seu posicionamento anterior para, com base na proteção à intimidade e à vida privada (Art. 5º, X, CF/88), condicionar o acesso aos dados contidos em aparelhos celulares, à prévia autorização judicial (STF,
HC
168.052/SP).

Entretanto, mais recentemente, diversas decisões monocráticas proferidas pelos Ministros do Pretório Excelso alargaram a compreensão sobre a matéria para admitir aos agentes das forças de segurança pública o acesso aos dados de aparelhos de telefonia móvel sem prévia autorização judicial quando o ato for antecedido da anuência de seu proprietário (STF,
HC
218.208/PR,
HC
215.952/MG e
HC
249.418/DF).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça endossa que a permissão do proprietário descarta a necessidade de autorização judicial para a devassa em celulares apreendidos com suspeitos de práticas criminosas, notadamente quando não há notícias de eventuais atos de coação para a obtenção do acesso ao aparelho
(AgRg nos EDcl no
HC
945.574/DF e AgRg no AREsp 2.330.373/SP).

No caso, os investigadores de polícia foram informados pela própria vítima do possível envolvimento da recorrente
Kariny
nos crimes e, após ser localizada e confrontada com os indícios apurados, ela admitiu ter repassado informações ao apelante
Geovane.
Apesar, de sustentar que não conhecia o terceiro envolvido, revelou que solicitou um
uber
para ele após a consumação dos fatos, a pedido de Geovane.

Conforme relatado em juízo pelos policiais civis
Renan José Alves Rondon
e
Rafael França Corrêa
, após
Kariny
repassar a localização utilizada no aplicativo de transporte, foi possível identificar o endereço do apelante
Gabriel
e constatar a sua participação nos crimes.

Conquanto a defesa afirme que não há prova de que a apelante
Kariny
consentiu com o acesso ao seu aparelho celular, os relatos dos investigadores se apresentaram harmônicos e coerentes, confirmando que a localização do endereço do suspeito foi por ela repassada de forma voluntária.

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia, mormente se não há evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição em sua atuação, de maneira que a sua credibilidade não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Além disso, a despeito dos argumentos defensivos, não há indicativos de que houve devassa no aparelho da recorrente, sobretudo porque nenhum elemento de prova aponta que os investigadores acessaram outros aplicativos ou analisaram dados de seu celular, ao contrário, a única informação obtida foi o endereço do corréu
Gabriel
.

Em suma, não há nos autos indícios mínimos que permitam concluir que a apelante
Kariny
foi coagida ou constrangida pelos policiais a permitir o acesso ao seu aparelho celular, de modo que, por qualquer ângulo que se observe a pretensão dos recursos, conclui-se pela legitimidade do ato, pois efetivado com o consentimento da recorrente.

Por fim, embora a defesa da acusada
Kariny
alegue que não foi realizada perícia para comprovar a existência dos “
supostos diálogos mencionados pela autoridade policial
”, a premissa se encontra equivocada, já que a única informação colhida do celular da apelante foi o endereço do corréu Gabriel, inexistindo referência a conversas ou outros dados.

Ante o exposto, rejeito a pretensão anulatória.

1.2. Reconhecimento fotográfico

Em seguida, a Defensoria Pública alegou a nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante
Geovane
, argumentando que o ato não observou as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e não foi confirmado por outras provas em juízo.

O pedido não comporta provimento.

Convém relembrar que, historicamente, o posicionamento sedimentado pelos Tribunais Superiores reconhecia que as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal seriam apenas recomendatórias, motivo pelo qual a sua inobservância acarretaria mera irregularidade, linha de raciocínio ratificada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, por meio da edição do Enunciado n. 29.

Entretanto, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao dispositivo legal, recomendando que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, pessoalmente ou por fotografias, seja considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria apenas se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial (STJ,
HC
n. 598.886/SC).

Naquela ocasião, o relator Ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal “
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime
”, o que permite concluir que o ato realizado totalmente à margem do procedimento legal possui confiabilidade duvidosa, especialmente se não confirmado por outros elementos probatórios.

Pois bem.

No caso, c
onforme dito anteriormente,
os investigadores de polícia foram informados pela própria vítima do possível envolvimento da recorrente
Kariny
, pessoa que admitiu a participação no ilícito e delatou o apelante
Geovane
.

Diante dessa informação, após a vítima
descrever o suspeito (magro, de cor parda, aproximadamente 25 a 35 anos de idade), lhe foram apresentadas
fotografias de 04 (quatro) pessoas, retiradas do acervo fotográfico da polícia, dentre as quais estava o suspeito delatado, ora apelante
Geovane
, o qual foi prontamente reconhecido (id. 260478258, p. 38).

Confrontada a imagem do apelante
Geovane
com as captadas pelas câmeras de segurança da oficina onde o caminhão da vítima estava estacionado, os investigadores de polícia concluíram que as semelhanças físicas permitiam dizer que se tratava da mesma pessoa (Id. 260478258, pp. 75-83).

Portanto, considerando que foram obedecidas as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal e que o reconhecimento fotográfico foi confirmado por outros elementos probatórios, inviável a declaração de nulidade do ato.

Nesses termos, rejeito a preliminar arguida.

1.3. Reconhecimento pessoal

A Defensoria Pública argumentou ainda que o reconhecimento pessoal do acusado
Gabriel
foi realizado em desacordo com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que, inobstante a presença de outro indivíduo, o suspeito foi colocado ao lado de dois policiais civis que participaram das diligências investigatórias, o que teria comprometido a confiabilidade do ato.

Com razão.

Os estudos científicos ligados à Psicologia do Testemunho afirmam que o reconhecimento de pessoa está diretamente vinculado à memória humana e possui alto grau de falibilidade, pois é um processo cognitivo que pode ser impactado por diferentes variáveis e não um reflexo exato do evento ocorrido, de modo que, inevitavelmente, esse meio de prova está suscetível ao denominado “
erro honesto
”.

Segundo afirma Saulo Mattos, ao citar Daniel Schacter, “
esquecimentos e equivocadas impressões pertencem ao campo natural da memória, que está sujeita a estímulos externos que interferem no processo de armazenamento, codificação e recuperação de informações
” [Schacter
, 2012
apud
MATTOS, Saulo Murilo de Oliveira. Reconhecimento de pessoas, estereótipos raciais.
In:
ABELLÁN, Marina Gascón
; MATIDA, Janaina (Coord.).
Melhorar a prova
. São Paulo: Marcial Pons, 2024. p. 190].

De fato, as informações trazidas pela memória são afetadas por emoções e pelas variações do nível de consciência da “
pessoa reconhecedora
” e do seu estado de ânimo, e a interferência de lembranças para além da experiência direta não é raridade.

Saulo Mattos afirma ainda que a pesquisa científica na área de cognição humana aponta a existência de duas variáveis que podem influenciar o reconhecimento de um possível suspeito, veja-se:

“
(...) as variáveis de estimação ou circunstanciais (ex: o tempo de duração do crime, a iluminação do lugar, o uso de arma, estresse emocional idade da vítima, diferença etnorracial entre vítima e o suspeito), relacionadas aos detalhes do crime e/ou condições pessoais de quem deve proceder ao reconhecimento, e as variáveis do sistema ( ex: ausência de alinhamento justo, má conduta policial etc), relacionadas ao
modo de proceder do sistema de justiça criminal quanto ao reconhecimento de pessoas (...)
” (
Ibid
, p. 190).

Partindo da premissa de que a cognição humana pode ser sugestionável, conclui-se que a observância das formalidades procedimentais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não garante a regularidade cognitiva da prova.

Isso porque, fatores externos podem contaminar o ato do reconhecimento, como por exemplo, a informação prévia de que um dos indivíduos enfileirados durante o procedimento possui uma condenação criminal.

Para reduzir os erros judiciários na apuração da autoria delitiva, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 484/2022, que estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais, bem como para a sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário.

Dentre elas, pode ser destacada a orientação à vítima/testemunha de que a pessoa investigada pode ou não estar entre aquelas que lhe são apresentadas e que a apuração dos fatos continuará independentemente do resultado do reconhecimento (art. 7º), informações que visam evitar a pressão psicológica e o sugestionamento indevido.

No caso, infere-se dos autos que, após proceder à descrição de um dos suspeitos (estatura mediana, magro e de cor parda), a autoridade policial apresentou à vítima o apelante
Gabriel
, que foi colocado ao lado de outras três pessoas identificadas como
Maiko
Luan Pereira
, Daniel Fernando de Arruda Pereira e
Willian Martins Silva
, ocasião em que indicou o recorrente como um dos autores do delito (id. 260478258 – p. 31).

Entretanto, conforme relatado pelos investigadores em juízo e constatado pela assinatura do relatório de id. 260478258, pp. 76-77,
Maiko
e
Willian
são investigadores de polícia que participaram das diligências para a localização do suspeito e possivelmente tiveram contato direto com a vítima.

Assim, imperativo reconhecer que a presença dos policiais comprometeu a idoneidade do ato como elemento de prova capaz de indicar a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.

Por outro lado, a precariedade do ato de reconhecimento não implica na automática absolvição do apelante
Gabriel
, posto que há nos autos outros
elementos probatórios independentes
, que não foram contaminados pelo reconhecimento pessoal, os quais demonstram a sua participação no crime, situação que exterioriza importante distinção (
distinguishing
) dos casos que justificaram a mudança de entendimento das Cortes Superiores, elementos que serão analisados em momento apropriado.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida para declarar a nulidade do reconhecimento de pessoa do
apelante Gabriel
.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Provas de materialidade e autoria

Em suas razões, os apelantes alegaram que não há nos autos provas suficientes da autoria delitiva, motivo pelo qual requereram a reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos das imputações formuladas na peça inaugural.

Todavia, sem razão as defesas.

Na fase policial, a
apelante Kariny
admitiu a participação no ilícito. Disse que informou ao corréu
Geovane
que a vítima tinha dinheiro, que estaria dormindo dentro do caminhão estacionado em uma oficina, repassando a sua exata localização. Confirmou que no dia seguinte o corréu Geovane entrou em contato e “
falou que já tinha cometido o roubo e tinha conseguido o valor de R$ 18.800,00 e que esse valor seria dividido entre ele o comparsa dele e a interrogada
”. Esclareceu ainda que o valor foi transferido para a conta de Geovane no “
Jogo Tigrinho
” (id. 260478258, pp. 46/47).

Igualmente, interrogado na etapa inquisitiva, o
apelante Gabriel
confirmou que foi convidado pelo apelante
Geovane
para “
roubar um veículo de um cara velho
”. Disse que se esconderam em um matagal próximo à oficina e que aguardaram a vítima acordar e sair do caminhão. Relatou que ambos estavam armados e que a vítima foi abordada e colocada dentro do veículo FIAT/Strada, que lhe pertencia.

Confirmou que a vítima foi constrangida a repassar as senhas bancárias e que “
GEOVANE realizou as transferências para contas de jogos online do ‘Tigrinho’ e essas transferências totalizaram o valor de R$ 18.800,00 que seriam posteriormente divididos entre o interrogado, o GEOVANE e uma mulher que estava passando informações da vítima ao Geovane
” (id.

260478258, pp. 55/56).

O
apelante Geovane
não foi encontrado para ser interrogado na fase policial, o que inclusive justificou a decretação da sua prisão preventiva, para a aplicação da lei penal (id. 260478283, pp. 85/90).

Em juízo, os apelantes optaram por fazer uso do direito constitucional ao silêncio (id. 260478772).

O policial civil
Renan José Alves Rondon
confirmou em juízo que as investigações partiram das informações repassadas pela vítima do possível envolvimento da apelante
Kariny
. Disse que, na delegacia, ela admitiu a participação nos crimes e delatou o apelante
Geovane
. Além disso, a partir da localização repassada por
Kariny
do endereço do comparsa, foi possível identificar o apelante
Gabriel
, que também confessou a autoria e mostrou aos investigadores o local onde o veículo subtraído foi abandonado (mídia de id.
260478773).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Rafael França Corrêa
confirmou que a apelante
Kariny
contribuiu com o esclarecimento dos fatos ao delatar o apelante
Geovane
e informá-los que foi a responsável por solicitar um
uber
para o cúmplice de Geovane, o que permitiu a identificação do apelante
Gabriel
(mídia de id.
260478773).

Ouvido durante a fase investigatória, o ofendido
Hélio Drachler
relatou que, ao descer do seu caminhão, foi abordado por dois indivíduos armados. Disse que foi colocado dentro do seu veículo FIAT/Strada, e que permaneceu em poder dos criminosos por aproximadamente duas horas, período em que realizaram transferências via PIX no valor de R$ 38.890,00 (trinta e oito mil oitocentos e noventa mil reais). Acrescentou que também foram subtraídos o seu celular e o FIAT/Strada (id. 260478258 – pp. 26/27).

Em juízo, o ofendido
Hélio
reiterou as suas declarações, esclarecendo apenas que os autores do delito conseguiram efetivar a transferência de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais) que estava em sua conta e que realizaram um empréstimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais conseguiram transferir “
treze mil e pouco, catorze mil, por aí
”.

Revelou ainda que, embora o veículo FIAT/Strada tenha sido restituído, o celular roubado não foi recuperado e as transações financeiras não foram ressarcidas pela instituição bancária, situação que lhe trouxe muitos transtornos.

Por fim, disse que
Kariny
e sua irmã gêmea Karen eram as únicas pessoas que sabiam onde ele estava dormindo e que durante a prática delitiva ouviu os criminosos em contato telefônico com uma mulher que tinha a voz semelhante à delas (id. 260478753).

Não se pode ignorar que, nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, pois normalmente tais crimes ocorrem às escondidas. Nessas circunstâncias, é necessário atribuir-se a adequada valoração das alegações do ofendido, especialmente em casos como o presente, em que as declarações são harmônicas e coerentes com os demais elementos probatórios.

Nas primeiras diligências após os fatos, com o auxílio da própria vítima, os investigadores de polícia identificaram a participação da apelante
Kariny
, que admitiu a prática delitiva e delatou o apelante
Geovane
. Além disso, a recorrente informou a localização do endereço do terceiro envolvido, registrado em um aplicativo de transporte, implicando o apelante
Gabriel
na cena do crime.

Na mesma oportunidade, o apelante
Gabriel
admitiu a prática delitiva e informou aos policiais onde estava o veículo subtraído, o qual foi localizado e recuperado.

As confissões extrajudiciais dos apelantes foram corroboradas pelo reconhecimento fotográfico do apelante
Geovane
e pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, que captaram o momento em que os assaltantes subtraíram o veículo FIAT/Strada.

Ademais, conquanto a Defensoria Pública afirme que não há provas de que os valores foram efetivamente depositados em contas bancárias de propriedade dos réus, os extratos bancários juntados ao id.

260478258, p. 30, analisados em conjunto com as declarações da vítima e com os interrogatórios extrajudiciais dos apelantes Kariny e Gabriel, demonstram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Em suma, os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual evidenciam que os apelantes
Geovane
e
Gabriel
, com o auxílio da recorrente
Kariny
,

mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, constrangeram a vítima Hélio a repassar os dados necessários à realização de transferências de valores via PIX, o que permitiu o recebimento de vantagem que seria dividida entre todos os apelantes e, por fim, subtraíram o celular e o veículo FIAT/Strada da vítima.

Ante o exposto, existindo provas suficientes da autoria dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada descritos na denúncia, a condenação dos apelantes é medida que se impõe.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base

Mantida a condenação, a Defensoria Pública requereu o afastamento da valoração negativa da conduta social dos apelantes
Geovane
e
Gabriel
, sob ao argumento de que o juízo de primeiro grau valeu-se de argumento inidôneo para negativar o vetor.

Sustenta que o fato de praticarem os crimes narrados na peça inaugural enquanto estavam cumprindo pena em regime semiaberto, implica em dupla punição pela mesma conduta, pois o histórico criminal já foi considerado para o reconhecimento da reincidência.

Sem razão.

Embora aventada por ambos, analisando a sentença, observa-se que a conduta social foi negativada apenas em relação ao apelante
Gabriel
,

oportunidade em que a magistrada
a quo
justificou que:

“
A conduta social do acusado é incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Ademais, o acusado praticou o delito em questão no período em que se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto, mediante uso de monitoramento eletrônico, sendo esta conduta social fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro
” (id. 260478793).

A prática criminosa durante o cumprimento de pena demonstra flagrante desrespeito à ordem estatal e autoriza a exasperação da reprimenda do agente (STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 6/12/2024).

Ademais, ao contrário das alegações defensivas, “
o desvalor se dá em razão da
nítida insubordinação à lei penal
daquele que pratica novo delito durante a execução de outra sanção penal, e não se confunde com o desvalor destinado aos antecedentes criminais
” (STJ, AgRg no REsp 2133007/SP).

Por sua vez, a reincidência impõe o agravamento da pena para o fim de que os objetivos de retribuição e prevenção sejam devidamente alcançados com a fixação de reprimenda adequada àquele que, punido anteriormente, voltou a delinquir.

Assim, rejeito o pleito defensivo.

3.2. Pena provisória

A apelante
Kariny
pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “
d
”), já que admitiu a prática delitiva na fase extrajudicial e seus relatos foram utilizados para a formação do convencimento do julgador.

O pleito merece acolhimento.

Como mencionado às extensas, a
apelante Kariny
efetivamente admitiu a participação nos fatos criminosos quando foi ouvida durante a fase investigatória e, portanto, deve ser reconhecida a pretendida atenuante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 545).

Contudo, em face das penas basilares aplicadas à apelante Kariny terem sido fixadas no mínimo legal e por não haver agravantes para eventual compensação, deixo de proceder a qualquer alteração nas reprimendas por força das disposições previstas na súmula 231 do Superior Tribu8nal de Justiça.

3.3. Pena definitiva

A apelante
Kariny
pugnou pelo afastamento da aplicação cumulativa de majorantes em relação ao crime de roubo, sob o argumento de que a decisão adotada pelo juízo de primeiro grau violou as disposições do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não houve fundamentação concreta.

A pretensão deve ser acolhida.

Conforme se extrai da sentença, a magistrada
a quo
optou pela aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, com a seguinte justificativa,
in verbis
:

“
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Todavia, verifico a presença de 03 (três) causas de aumento de pena, considerando que o crime foi praticado
por 03 agentes, o que teria dificultado qualquer reação por parte da vítima, aliado ao fato do réu e seus comparsas terem mantido a vítima refém por mais aproximadamente 02h, para garantir o sucesso da empreitada, sob a mira de arma de fogo, o que acarretou maior risco à integridade física da vítima ante a duração e o poder intimidativo da ação.
Não bastasse, de acordo com orientação jurisprudencial, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais[1]. Deste modo, afasto a incidência da Súmula 443, do STJ[2], e aumento a pena no patamar de 3/8 (três oitavos) em razão das majorantes do concurso de agentes e restrição da liberdade[3] e 2/3 (dois terços) em razão do emprego da arma de fogo, e torno a pena DEFINITIVA em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à mingua de outras causas modificativas da pena
” (id. 260478793).

Apesar das longas anotações, verifica-se que o juízo de primeiro grau não indicou elementos particulares que justifiquem a aplicação cumulativa das causas de aumento, pois os argumentos delineados se resumem a enfatizar as próprias circunstâncias caracterizadoras das majorantes e não denotam particularidades que indiquem maior reprovabilidade da conduta (STJ,
HC
952459/SP, DJe 18/12/2024).

Assim, acolho a pretensão recursal neste ponto para aplicar somente a fração de 2/3 (dois terços) para elevação da pena do crime de roubo, providência que estendido a todos os apelantes, conforme disposição contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.

3.4. Redimensionamento (acusada Kariny)

No tocante ao
delito de roubo imputado
à
apelante Kariny
, na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, de modo que mantenho a pena basilar no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos

de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, deve ser mantida a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela impossibilidade de fixá-la aquém do mínimo (STJ, Súmula 231).

Na terceira etapa, considerando a presença das causas especiais de majoração da pena atinentes ao concurso de agentes, à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, limito a um só aumento, na fração de 2/3 (dois terços), com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, alcançando a sanção de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa.

Inexistindo retificações a serem feitas na pena fixada ao
delito de extorsão qualificada
, mantenho a reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (CP, art. 69), promovo a somatória das penas, o que resulta na sanção final de
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 31 (trinta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

3.5. Redimensionamento (acusado Gabriel)

Quanto ao
apelante Gabriel
, no tocante ao
crime de roubo
, diante da valoração negativa da conduta social, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 11 dias-multa,
quantum
que corresponde a 1/6 (um sexto), patamar que se revela proporcional, de acordo com as orientações do Superior Tribunal de Justiça (
HC
n. 936.451/PE, DJEN 17/12/2024).

Na segunda etapa, mantenho a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67).

Na terceira fase, em razão das justificativas anteriormente apresentadas, promovo único aumento na fração de 2/3 (dois terços) quanto às causas especiais de aumento de pena previstas no § 2º e § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, e fixo a reprimenda em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 23 (vinte e três) dias-multa.

Não há retificações a serem feitas quanto à reprimenda fixada para o crime de
extorsão qualificada
, motivo pelo qual mantenho a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e 14 (quatorze) dias-multa.

Efetuada a soma das penas impostas aos delitos praticados em concurso material (CP, art. 69), encontro a sanção final de
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

3.6. Redimensionamento (acusado Geovane)

No que se refere ao
crime de roubo
praticado pelo
acusado Geovane
, inexistindo circunstância judicial desfavorável, deve ser mantida a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a pena provisória deve ser agravada na fração de 1/6 (um sexto), haja vista a reincidência do acusado, resultando na sanção de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão das majorantes, conforme fundamentado anteriormente, aumento a pena na fração de 2/3 (dois terços) e fixo a reprimenda em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 23 (vinte e três) dias-multa.

Não há retificações a serem feitas quanto à reprimenda fixada para o crime de
extorsão qualificada
, motivo pelo qual mantenho a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, realizada a soma das penas impostas aos delitos praticados em concurso material (CP, art. 69), fixo a sanção final em
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

3.7. Regime prisional

Diante do quantitativo de pena estabelecido para todos os recorrentes e a reincidência dos apelantes Gabriel e Geovane, mantenho o
regime fechado
para início de seu cumprimento, conforme determinado na sentença recorrida, com fundamento no artigo 33, § 2º, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em desconformidade com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
arguida pelos recorrentes para
declarar a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado Gabriel
Rodrigues da Silva

Barros
e rejeito as demais preliminares arguidas.

No mérito,
nego provimento
ao recurso interposto em conjunto por
Geovane
Gonçalves da Silva

e
Gabriel
Rodrigues da Silva

Barros
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Kariny Rodrigues Duarte
para reconhecer a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) e afastar a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento do crime de roubo, readequando a pena final da recorrente
Kariny
para
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime fechado, e 36 (trinta e seis) dias-multa; e
ex officio
para os acusados
Gabriel
e
Geovane
para
17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 37 (trinta e sete) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025